Tribunal: STF
Processo: RE 1353056
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa.



    2. No caso, o TRF da 4ª Região, conforme ressaltado no acórdão ora embargado, concluiu que a União não teria declarado o seu desinteresse jurídico, apenas foi afirmado que o seu ingresso na lide seria desnecessário, ressaltando que os interesses federais estariam adequadamente defendidos pelo MPF, situação que não seria suficiente para afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    4. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    5. Embargos de declaração rejeitados.